Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019874-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEY SILVA SANTOS - CPF: 021.337.421-82 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PANIAGO ROSA - CPF: 074.783.751-11 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DA FIANÇA - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PACIENTE PRESO HÁ 13 (TREZE) DIAS - REPRESENTAÇÃO PELO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA -
LIBERDADE PROVISÓRIA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA FIANÇA
- JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

“É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ, HC 547.948/DF)

“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(TJMT, HC NU 1000470-36.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019874-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WESLEY SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (NU 1003073-82.2021.8.11.0021), que outorgou liberdade mediante o recolhimento de fiança no valor de R$4.766,66 (quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e fixação de medidas cautelares alternativas pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [mediante fraude] e posse de drogas para uso pessoal - art. 155, §4o, II, do CP e art. 28, caput da Lei no 11.343/2006 – (fls. 122/123-ID 107908490).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal,

em razão

da hipossuficiência do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“liberdade provisória incondicionada”
ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 107908489).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 108040484).

O Juízo singular prestou informações

(ID 109059975).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Furto qualificado e posse de droga para consumo próprio. Pretendida a concessão da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Possibilidade. Ausência de recolhimento da fiança. Paciente que declara não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Hipossuficiência econômica. Dispensa do pagamento. Parecer pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 109313471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

108130456)
, foi concedida liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“[...] Em 22.10.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter furtado uma corrente de corrente de ouro, avaliada em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante fraude [simulação de transferência e pagamento via PIX], e trazer consigo uma porção de maconha.

No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança correspondente a 13 (treze) salários mínimos vigentes e o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: ‘a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo Penal do seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades; b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo; c) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares ou botecos; d) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo; e) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça; f) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos” (fls. 107/110-ID 107908490).

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, requereu a dispensa da prestação pecuniária.

Em 3.11.2021, o Juízo singular reduziu a importância arbitrada para R$ 4.766,66 (quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

O paciente está preso há 13 (treze) dias, é representado pela Defensoria Pública, declarou ser autônomo e ter uma renda de R$1.100,00 (mil e cem reais) e dois filhos.

Nessa esteira, o que se tem é a permanência do acusado em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória - já reconhecidas pelo juízo monocrático -, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira. [...]

Cumpre destacar ainda que, em 1 o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para ‘determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro’.

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica. Ante do exposto,
DEFIRO
a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente
do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.”
(ID 108040484)

Para o caso, destacou-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ, HC 547.948/DF – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro -11.2.2020)

“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(TJMT, HC NU 1000470-36.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.2.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA
a ordem para
liminarmente para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021